Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Ação Rescisória no 1004148-25.2021.8.11.0000
Autor: ROBERTO CARLOS CESARO
Réu: MINISTERIO PUBLICO
Visto.
Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória proposta por ROBERTO CARLOS CESARO, buscando rescindir a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0000125-50.2008.8.11.0019, movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Autor à pena de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos.
Sustenta que, na ação de origem houve a aplicação dos efeitos da revelia, que resultou em cerceamento ao direito de defesa do Autor, uma vez que não fora lhe fora oportunizado prestar depoimento pessoal em juízo, bem como a apresentação de memoriais finais.
Assevera que, não obstante a decisão consignar a não localização do paradeiro do Requerente, por se tratar de Policial Militar, sua intimação poderia ser requisitada à autoridade superior.
Argumenta que, a sanção aplicada, de perda da função pública, mostra-se desarrazoada e desproporcional, com relação à conduta praticada pelo Autor, eventual extensão do dano causado, especialmente diante da ausência de proveito patrimonial obtido.
Afirma que, ocorridos os fatos em 10/12/2006, sobrevindo sentença de mérito em 11/03/2014, evidencia-se a ocorrência da prescrição intercorrente, face ao decurso de prazo superior a cinco anos.
Alega que o magistrado prolator da sentença fora exonerado pelo Tribunal de Justiça, em razão de condutas incompatíveis com o exercício da função.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela, para fins de sobrestamento do cumprimento de sentença.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a ação rescisória se trata de demanda de caráter excepcional adstrita as hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não cabendo interpretação extensiva.
De mesmo modo não é possível o manejo da rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou eventual reexame de prova.
Na hipótese, sem prejuízo de posterior análise dos pressupostos de admissibilidade por ocasião da apreciação do mérito, verifica-se que o Autor não aponta expressamente, quais dos incisos do artigo 966, da legislação processual civil, amoldam-se ao caso concreto, presumindo-se, portanto, a fundamentação quanto à violação à norma jurídica, bem como por erro de fato.
A respeito do cabimento da ação rescisória, colaciona-se o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR ATO QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE IDENTIFICOU E SANCIONOU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ADVERTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXORBITÂNCIA DAS PENAS APLICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OPÇÃO CONCRETA POR UMA DAS VERSÕES DE FATO POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE ERRO PASSÍVEL DE ENSEJAR A RESCISÃO DO JULGADO.
I - A ação rescisória é ação de fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas pelo legislador. Para o desfazimento da coisa julgada, deve o autor demonstrar a presença de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade (ver, a propósito, MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. 6a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 1453).
(...)
IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória.
(...) VII - Os documentos com os quais instruída a ação rescisória não permitem enxergar falta de observância aos direitos fundamentais que devem nortear a aplicação de sanções de qualquer natureza. Bem ao contrário, no recurso especial que culminou com o acórdão transitado em julgado nem se cogita de algum vício no trâmite processual. Mais ainda, as sanções mantidas pelo acórdão deste Superior Tribunal não padecem de desproporção relativamente à gravidade dos atos praticados. E há uma clara conexão entre a pena aplicada e a extensão do comportamento do sujeito. O acórdão proferido no recurso especial alinhou-se ao prolatado no Tribunal Regional Federal da 5a Região a fim de manter incólumes as sanções aplicadas.
VIII - Não é difícil perceber que o autor busca, na verdade, a reanálise dos fatos e das sanções aplicadas, embora o julgamento originário já lhe tenha garantido um processo devido, que resultou na aplicação de sanções individualizadas e proporcionais à gravidade do ilícito cometido.
IX - A ação rescisória também se funda na alegação de erro de fato verificável do exame dos autos (CPC/15, art. 966, VIII). (...)
X - As circunstâncias de fato que subjazem às alegações formuladas pelas partes no processo sujeitam-se à interpretação e à valoração judicial. Ou seja, na medida em que a captação dos fatos é equívoca e relativa, do juiz não se pode esperar mais que a formação de um convencimento racionalmente construído a partir de uma das interpretações possíveis dos acontecimentos. A discordância da parte em relação à escolha interpretativa do juiz e à valoração atribuída aos fatos não abre ensejo à desconstituição da coisa julgada.
(...) XII - Ação rescisória julgada improcedente.
(AR 6.657/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 30/03/2021)”
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA DECIDIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. O erro de fato que confere lastro à rescisão de um julgado pressupõe que a sentença rescindenda admita um fato inexistente ou considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, essencial ao deslinde da causa, sendo indispensável, em qualquer dos casos, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial a esse respeito.
3. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.
4. A instituição financeira busca a revisão das conclusões do acórdão recorrido mediante a reapreciação das provas ou da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, (...)
(AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)
Nesse aspecto, infringir a literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação insustentável, teratológica, juridicamente inaceitável, aferível no próprio conteúdo da decisão rescindenda, o que, em princípio, não é possível visualizar no caso em análise.
De mesmo modo, não se verifica, primo icto oculi, que a sentença tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato ocorrido, a evidenciar a existência de erro de fato.
Desse modo, numa análise perfunctória, não vislumbro os requisitos necessários para concessão da tutela provisória, e por conseguinte, do almejado efeito suspensivo à eventual cumprimento da sentença nos autos da Ação Civil Pública.
Em sede de cognição sumária, não se evidencia o alegado cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que, em princípio, a matéria fora devidamente analisada por ocasião do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 30.018/2015.
Ademais, ao que parece, o Autor fora notificado, apresentou defesa previa, bem como fora intimado a constituir novo advogado, contudo, quedou-se inerte, deixando decorrer in albis o prazo para apresentar contestação, fato que não constituiu óbice à interposição de recurso de apelação, oportunidade que, ao que tudo indica, não suscitou as teses ventiladas na petição inicial, indicando possível preclusão da matéria.
De mesmo modo, constatando-se que os atos de improbidade foram praticados no dia 10/12/2006 e ajuizada a ação civil pública em 05/03/2008, neste momento processual, não há se falar em eventual reconhecimento da prescrição, face a ausência do decurso do prazo de cinco anos entre a data dos fatos e a propositura da demanda.
Feitas estas considerações, como se sabe, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para fins de rediscussão da matéria.
A propósito, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal da Cidadania:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2o, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. (...) (AR 2796 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007 DIVULG 15-01-2021 PUBLIC 18-01-2021)
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. (...), não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (AR 2584 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. INCORPORAÇÃO DE 84,32%. ALEGADO VÍNCULO CELETISTA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.
(...) 4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.
5. Pedido rescisório improcedente.” (AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 05/04/2021)
Ante o exposto, indefiro a tutela provisória postulada.
Cite-se o Requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação.
Após, à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator